Tribunal: TJDFT
Processo: 0706561-45.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0706561-45.2019.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: JOAO PEREIRA MENDONCA, MILSON PEREIRA DA SILVA, MOISES MENDONCA SILVA, MARIA ANDREA FERREIRA MONTEIRO, KELLY GONCALVES DA SILVA, PATRICIA GONCALVES DA SILVA, VANESSA GONCALVES DA SILVA, CRISTIANE MENDONCA DA FONSECA, FABRICIO MENDONCA DA FONSECA, GUSTAVO MENDONCA DA FONSECA, RENATA MENDONCA FONSECA, FERNANDA PEREIRA DA SILVA BASILIO, RAQUEL DA SILVA DOURADO, SYMONE PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta pelo Distrito Federal em face da r. sentença (ID 18617193) que, em Ação de Inventário e Partilha sob o rito do Arrolamento Sumário, homologou o esboço de partilha de bens formulado e determinou a expedição do formal de partilha e os alvarás, se o caso, sem que houvesse a prévia comprovação de pagamento do ITCMD e demais tributos incidentes, ressalvou, ainda, a intimação do fisco na forma do art. 659, § 2o, do CPC/15. A Apelação foi conhecida e não provida, nos termos do Acórdão 1299145 (ID 21371648). Em 27/11/2020, os Apelados informaram o pagamento integral do débito fiscal, trazendo, inclusive, a certidão negativa de débitos (ID 21788288). Pugnaram pela intimação da Fazenda Pública do Distrito Federal para se manifestar sobre a desistência do recurso e do prazo recursal a fim de possibilitar a certificação do trânsito em julgado. Embargos de Declaração foram apresentados pelo Apelante no dia 3/12/2020, com certidão positiva de débitos com efeito de negativa (ID 21924447), emitida no dia 25/11/2020, ou seja, dois dias antes do pagamento efetuado pelos Apelados. Diante desse cenário, foi determinada a intimação do Apelante para manifestar se persiste o interesse no julgamento do presente recurso. O Apelante, por meio da petição de ID 22386541, requer a desistência do ED. Ante o exposto, homologo o pedido de desistência. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator